Tribunal: STF
Processo: RE 1294717
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 9, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. TEMA N. 396 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEBATE ACERCA DOS SERVIDORES MILITARES, OS QUAIS POSSUEM CARREIRA DISTINTA. AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO, INCLUSIVE POR MEIO DO IRDR N. 7 DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO, NO QUAL TAMBÉM PREVÊ A NÃO APLICAÇÃO DAQUELE IRDR NO CASO DOS AUTOS, VISTO QUE O DE CUJUS INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DE 21.12.2003 E ELE FOI APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE. ÓBITO SUCEDIDO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. A BASE DE CÁLCULO É A TOTALIDADE DOS PROVENTOS, COMO SE VIVO FOSSE, RESPEITADO O LIMITE PREVISTO NO ART. 40, § 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DE CUJUS QUE HAVIA SIDO REFORMADO POR INCAPACIDADE FÍSICA ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA FINS DE PARIDADE ADVINDA DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO DE MANEIRA CORRETA PELO JUÍZO SINGULAR. INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL N. 68/2013, A QUAL DEU NOVA REDAÇÃO AO INCISO III DO ART. 23 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, NO QUAL ESTÁ PREVISTO QUE O REFERIDO TETO LIMITA-SE AO SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, §§ 1º, 3º, 7º, I e § 8º, da Constituição da República, bem como aos arts. 6º-A, 7º e 9º da EC 41/2003, 3º da EC 47/2005 e a EC 70/2012.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 12, p. 11):



    “(...) a aposentadoria do servidor falecido foi concedido com paridade e integralidade, com fundamento nas regras vigentes à época da sua aposentadoria (28/08/1991). Portanto, não há que se falar em aplicação da EC 70/2012 ao benefício de aposentadoria do instituidor, tampouco há que se falar na extensão da regra do parágrafo único do art. 6º-A da EC 41/2003 à pensão da recorrida.”



    A 2ª Vice-Presidência do TJ/SC admitiu o recurso extraordinário (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 9, p. 7-9):



    “Observa-se dos autos que o Sr. Irineu Jordino Alexandre ingressou nos quadros da Polícia Militar de Santa Catarina em 08.06.1965 (fl. 19), e que foi reformado por incapacidade física em 28.08.1991 (fl. 19); logo, pode-se dizer que o servidor do quadro da polícia militar que foi reformado antes da EC n. 41/2003 por incapacidade física – o que equivale à aposentadoria por invalidez – possui direito à paridade de seu provento com a remuneração dos servidores da ativa, com a observância dos arts. 6º-A e 7º daquela emenda, juntamente com redação expressa pela EC n. 70/2012.



    (…)



    Vale destacar – todavia – que o Sr. Irineu veio a falecer em 23.06.2009 (fl. 19), ou seja, após a entrada em vigor de Emenda Constitucional n. 41/2003. Aponta-se então que a paridade e a integralidade, no caso em tela, são questões distintas; é que embora os artigos alhures tratem de aposentação e pensão, deve-se observar atentamente que aquela aconteceu antes da entrada em vigor da dita emenda constitucional, e o direito à pensão, que adveio do evento morte, ocorreu após àquela emenda.



    Assim, ao considerar que a morte do Sr. Irineu ocorreu após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41/2003, a qual modificou os critérios para o cálculo do valor da pensão, receberá esta o tratamento previsto na novel redação, conforme estabeleceu inclusive a sentença ora reexaminada – a qual replico com fulcro no art. 150 do Regimento Interno desta Corte –, assim:



    Com efeito, o valor da pensão por morte deverá corresponder ao teto estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela da remuneração ou dos proventos que o instituidor auferiria, como se vivo fosse, que exceder a esse limite. (fl. 62).



    (…)



    Logo, nota-se que a sentença observou de maneira acertada a nova redação do art. 40 da CF em razão da Emenda Constitucional n. 41/2003 e à luz dos julgados desta Corte (…).” 



    O acórdão atacado está de acordo com a orientação do STF no sentido de que a Emenda Constitucional nº 70/2012 revigorou a paridade para aqueles servidores que, ingressos no serviço público antes da vigência da EC nº 41/03, tiveram seu desligamento em razão da invalidez, benefício que também foi estendido às pensões originadas de tais agentes, razão pela qual não procede a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 2. No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 987.084-AgR, Min. Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2018). 



    Ainda que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional (LCE 614/13), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente